Tribunal: TJMT
Processo: 1023509-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023509-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 957.019.662-91 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 957.019.662-91 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023509-28.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS
PACIENTE: LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR –
IMPOSSIBILIDADE
–
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, CPP – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONCRETAMENTE AFERIDA PELO
MODUS OPERANDI
DELITO – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA E TRÁFICO INTERESTADUAL
–– 2.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

1.A medida extrema se justifica para garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade da agente, que se evidenciam pelo
modus operandi
empregado, especialmente em razão da quantidade de droga apreendida
[
548 (quinhentos e quarenta e oito) tabletes de cocaína
, pesando aproximadamente 592 quinhentos e noventas e dois quilos] - droga que tinha como destino outro estado da federação.

2.Não há que se falar em excesso de prazo se o andamento processual transcorre dentro do limite aceitável, sem nenhuma desídia do condutor do processo.
O prolongamento na duração da prisão não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, havendo elementos que indicam o perigo no seu estado de liberdade, quando verificada a gravidade concreta do delito, conforme dispõe o art. 312, do CPP.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023509-28.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS
PACIENTE: LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renan Araújo Gouveia Martins, em favor de
LEONARDO ALCINO LOIOLA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente por decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000942-92.2021.811.0035, em razão da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 7 de outubro de 2021 na cidade de Alto Garças; e, no dia 8 de outubro, durante a audiência de custódia, o juízo de primeiro grau, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Outrossim, esclarece que, passados 81 dias, desde a custódia reprochada o favorecido, sequer foi notificado para apresentar sua defesa prévia.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois tem endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, que depende de seu trabalho para sustento, não havendo, assim, motivos para manter a prisão invectivada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Aduz que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque está preso desde o dia
30/05/2021
, sem a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento.

A liminar pleiteada foi indeferida, em
27/12/2021
, pelo Desembargador Plantonista Luiz Ferreira da Silva, oportunidade em que foi determinada a distribuição do processo (id. 114025956).

O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 115412975).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras, forte nas razões encartadas (id. 115866465), opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022